Tribunal: TJSP
Processo: 0009416-50.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO EM FACE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE (NOVO CRIME) – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER AMPARADA - DESNECESSIDADE DE OITIVA JUDICIAL DO CONDENADO, BEM COMO DE TRÂNSITO EM JULGADO DE EVENTUAL DECISÃO CONDENATÓRIA EM FACE DO NOVO DELITO PARA A REGRESSÃO CAUTELAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.